Tribunal: TJES
Processo: 0004920-10.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004920-10.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES

APELADO: AGESANDRO TOLEDO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISTRATO. VALIDADE. RETENÇÃO DE 90% DAS PARCELAS PAGAS. ABUSIVIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que o seu cabimento tem função específica de suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e eventualmente corrigir erros materiais das decisões judiciais.

2. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0004920-10.2017.8.08.0006

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES

ADVOGADOS : LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO E

LEONARDO LAGE DA MOTTA

RECORRIDO : AGESANDRO TOLEDO DE OLIVEIRA

ADVOGADO : JULIANO DE SALLES JÚNIOR

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo inalterada a sentença que declarou a rescisão do contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, em decorrência do distrato válido, condenando a construtora Embargante à restituição de 90% (noventa por cento) dos valores pagos pelo Embargado, acrescidos de correção monetária e juros de mora, distribuindo os ônus sucumbenciais.

A Embargante sustenta que o acórdão incorreu em vício de contradição e omissão, pois (i) embora a rescisão contratual tenha ocorrido por culpa do Embargado, foi determinada a retenção de apenas 10% (dez por cento) dos valores pagos; (ii) é legal a retenção de até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, não havendo manifestação expressa acerca do motivo para a retenção em percentual menor, em desacordo com o entendimento jurisprudencial, e (iii) é desproporcional e injusta a incidência da correção monetária desde o desembolso, e não a partir do ajuizamento da demanda.

Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir os vícios (ID 4022082).

Não há manifestação do Embargado em contraditório recursal, apesar de intimado.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material, podendo ser-lhes atribuídos efeitos infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido, e para o prequestionamento.

Os embargos de declaração não se prestam à reforma ou à anulação do ato judicial impugnado, mas sim, são úteis a sua integração quando presentes os mencionados vícios, de forma a torná-lo completo e inteligível.

Na presente situação, não encontro motivos suficientes para corrigir o acórdão embargado, com base na alegada contradição e omissão.

O acórdão embargado foi bastante claro e coeso ao fundamentar que o distrato formulado pelo Embargado foi perfeitamente válido, e que embora coubesse a retenção pela Embargante de determinado percentual sobre os valores pagos, de acordo com a Súmula n.º 543, do Superior Tribunal de Justiça, a prática se mostrou abusiva.

Nesse sentido, restou devidamente fundamentado no acórdão embargado que a Embargante não discriminou quais as rubricas estavam englobadas na pretendida retenção de 90% (noventa por cento) dos valores pagos pelo Embargado, consubstanciando-se em ofensa aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, notadamente porque retomou a propriedade do imóvel, revendendo-o a terceiros.

Além disso, a determinação de retenção de apenas 10% (dez por cento) dos valores pagos encontra-se em consonância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1500990/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 10/05/2016), tendo o acórdão embargado ressaltado as particularidades do caso, sobretudo porque
[...]
o início das tratativas para o distrato ocorreram num curto prazo de 06 (seis) meses, tratando-se de imóvel ainda em fase de construção, em que o promitente comprador estava adimplente com as obrigações contratuais durante a vigência do pacto, além de ter a Construtora revendido tão logo o imóvel a terceiros [...]
.

E no que diz respeito à correção monetária do montante a ser restituído, o acórdão embargado manifestou expressamente que a atualização incide a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula n.º 43, do Superior Tribunal de Justiça.

Ou seja,
t
odas
as questões imprescindíveis à análise da pretensão foram enfrentadas, sendo certo que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016).

Logo, não havendo contradição e omissão a ser sanada, o eventual
error in judicando
no acórdão embargado deve ser solvido pela via recursal adequada, e não pelos embargos de declaração.

É como destaco deste e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DE 2015. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ELEVAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PELA ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. AUTOR INSERIDO NAS VAGAS DISPONÍVEIS PELO CRITÉRIO ANTIGUIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E EXPLICITADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração.

2) Os embargos de declaração não podem ser manejados para rediscutir o mérito do que foi decidido anteriormente, de forma que o debate a respeito da quantidade de vagas disponíveis no CHS 2015 e se a colocação do embargado no certame possibilitaria a sua participação não pode ser reaberto nesta via.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 044160014336, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)” (destaquei)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0004920-10.2017.8.08.0006_ACi_EDcl

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)